Tribunal: TJSP
Processo: 2177743-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
R A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177743-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

24/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Agravo de instrumento não conhecido.